Tribunal: STF
Processo: ARE 1379290
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 56, p. 01-04):



    “RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELAS EMPRESAS S.A. MARITIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSARIA E OUTRAS (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE E DE NATUREZA ECONÔMICA AJUIZADO PELO SINDICATO PROFISSIONAL. TRABALHADORES PORTUÁRIOS CONFERENTES DE CARGA E DESCARGA. ANÁLISE, PELO TRT, DAS REIVINDICAÇÕES DA CATEGORIA. A) ULTRATIVIDADE DAS NORMAS COLETIVAS. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 277 PELO TRT. O Tribunal Regional analisou as reivindicações da categoria profissional em dois tópicos diversos: aquelas destinadas aos trabalhadores do segmento “Celulose” e as dirigidas aos trabalhadores do segmento de “Carga Geral e Containers”, decidindo com base na preexistência das condições e não na ultratividade das normas. Ressaltou que, conquanto os instrumentos negociais anteriores tivessem a sua vigência expirada, a cláusula 30 do Acordo Coletivo 2013/2015 do segmento “Celulose” e a Cláusula 25 do Acordo Coletivo 2010/2012 do Segmento “Carga em Geral e Containers” asseguravam que as normas constantes daqueles instrumentos permaneceriam vigentes até que fossem alteradas por outras normas coletivas. Portanto, não há falar em aplicação da Súmula nº 277 do TST. Recurso ordinário não provido, no aspecto. B) CLÁUSULAS IMPUGNADAS. SEGMENTO CELULOSE. 1. CLÁUSULA 5ª – FIXAÇÃO DAS TAXAS E SALÁRIOS. Esta Corte tem entendido que a autorização de agrupamento de parcelas – entre elas aquelas relativas aos adicionais de insalubridade e de periculosidade - ao salário contratual, quando decorrente de acordos ou convenções coletivas de trabalho, encontra validade no art. 7º,XXVI, da CF, sendo, portanto, inviável a aferição de contrariedade à Súmula nº 91 deste Tribunal (Precedentes). No caso em tela, a cláusula relativa às taxas salários integrou o ACT 2013/2015, não havendo falar na invalidade de seus termos, na forma da jurisprudência desta Corte, e está sendo mantida pela preexistência, a teor do art. 114, § 2º, da CF. Nesse contexto, reforma-se a decisão que indeferiu a cláusula 5ª – FIXAÇÃO DAS TAXAS E SALÁRIO. Recurso ordinário provido, no tópico. 2. CLÁUSULA 18 – REGRAS PARA CONTRATAÇÃO. Esta Seção Especializada, ao interpretar a expressão “exclusividade”, trazida no § 2º do art. 40 da Lei nº 12.815/2013, concluiu que a contratação de trabalhadores portuários por prazo indeterminado, para exercerem as atividades de carga e descarga, deve ser realizada apenas entre aqueles que possuem registro ou cadastro OGMO. (Precedente). Decisão regional que se mantém. Recurso ordinário não provido, no particular. 3. CLÁUSULA 29 – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. O posicionamento prevalente nesta Seção Especializada é o de que a instituição de cláusula, na qual se estabelece a obrigação das empresas ao recolhimento de receita em favor do sindicato profissional, ofende o art. 8º, III, da CF, porquanto o ente sindical profissional necessita de autonomia e liberdade para defender interesses em prol dos trabalhadores, não podendo sofrer nenhum tipo de interferência empresarial ou estatal, de forma direta ou indireta, em sua administração. (Precedentes). Esse posicionamento decorre, também, da observância às disposições da Convenção nº 98 da OIT. Desse modo, em que pese a preexistência da condição, a cláusula 29 – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, do Segmento Celulose, deve ser excluída da sentença normativa. Recurso ordinário provido, no particular. 4. DEMAIS CLÁUSULAS. Considerando-se que a vigência da sentença normativa proferida nestes autos, em relação aos trabalhadores portuários conferentes de carga e descarga do Segmento Celulose foi fixada para o período de 1º/3/2015 a 28/2/2017, mantêm-se, pela preexistência, as cláusulas constantes do ACT 2013/2015, que não apresentam violações de dispositivos legais e que não estejam dissonantes à jurisprudência da SDC deste Tribunal. C) CLÁUSULAS IMPUGNADAS. SEGMENTO CARGA GERAL E CONTAINERS. 1. CLÁUSULA 12 – REQUISIÇÃO. Ainda que a matéria versada na cláusula 12, relativa à requisição da mão de obra do trabalhador portuário avulso na atividade de conferência de carga, esteja prevista em lei, impõe-se a manutenção da cláusula que, além de ser preexistente, não apresenta subversão ao art. 5º da Lei nº 9.719/1998. Recurso ordinário não provido, no aspecto. 2. CLÁUSULA 22 – FUNDO ASSISTENCIAL. Em que pese a preexistência da condição, o entendimento desta Seção Especializada é o de que a instituição de cláusula, na qual se estabelece a obrigação das empresas ao recolhimento de receita em favor do sindicato profissional - ainda que a norma tenha a finalidade de garantir benefícios aos trabalhadores - ofende o art. 8º, III, da CF, e contraria as disposições constantes dos itens 1 e 2 do art. 2º da Convenção 98 da OIT, que preconizam a proteção das organizações de trabalhadores e empregadores contra atos de ingerência uma nas outras de qualquer espécie. Exclui-se, portanto, da sentença normativa a cláusula 22 – FUNDO ASSISTENCIAL, do Segmento Carga Geral e Containers. Recurso ordinário provido, no tópico. 3. CLÁUSULA 25 – VIGÊNCIA DO ACORDO COLETIVO. O Regional excluiu da redação da cláusula 25 – VIGÊNCIA DO ACORDO COLETIVO, a sua parte final - que estendia a eficácia das normas até que fossem alteradas por outra norma coletiva -, por violar o art. 614, § 3º da CLT. Nesse contexto, falta interesse recursal às suscitadas, ao alegarem a aplicação da ultratividade das normas coletivas. Recurso ordinário não provido, no tópico. 4. DEMAIS CLÁUSULAS. Conquanto em relação aos conferentes de carga do segmento carga geral e contêineres o último instrumento normativo que produziu efeitos nas relações de trabalho tenha sido o ACT 2010/2012, nele havia uma cláusula que garantia a manutenção das normas até que fossem alteradas por outro instrumento coletivo. Desse modo, mantêm-se, pela preexistência, as cláusulas constantes do ACT 2010/2012 que não apresentam violações de dispositivos legais e que não estejam dissonantes à jurisprudência da SDC deste Tribunal. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos. 2º, caput; 5º, caput e II; 60, § 4º; e 114, § 2º, da Constituição da Repúblical. Nas razões recursais, pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se (eDOC 67, p. 7):



    “Artigo 102, § 3º da Constituição Federal e artigo 1035 do Código de Processo Civil. 



    Para cumprimento ao disposto no art. 102, § 3º, da Carta Magna, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004, regulamentado pelo artigo 1035 do CPC, a Recorrente ressalta que a matéria constitucional discutida no Recurso de Revista, no Agravo de Instrumento de Despacho Denegatório de Recurso de Revista e nos embargos de declaração de cuja v. decisão se interpõe o presente Recurso Extraordinário tem impacto abrangente, ou seja, que excede aos interesses e direitos da recorrente, visto que o C. Tribunal Superior do Trabalho, ao condenar a recorrente ao cumprimento de sentença normativa no qual mantém cláusulas normativas de acordos coletivos com vigência já expirada, viola flagrantemente os princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes, previstos, respectivamente, no inciso II do art. 5º e caput do art. 2º da Constituição Federal. 



    Há que se ressaltar ainda que, nos termos da ação judicial ADPF 323, decidiu este STF em sede liminar pela suspensão da aplicação da atual redação sda súmula 277 do TST que permitia a extensão das normas coletivas de trabalho, voltando a situação anterior, ou seja, a não aderência da regra coletiva ao contrato individual, e portanto a não obrigatoriedade de sua aplicação quando terminada a vigência de tal norma. 



    Não obstante, a repercussão geral também se justifica ao passo que, nova legislação foi promulgada, agora com diretriz específica sobre a ultratividade. 



    Assim, em novembro de 2017 entrou em rigor a reforma trabalhista, que em seu artigo 614, teve alterado seu parágrafo 3º, que passa a vedar expressamente a aplicação da ultratividade da norma: 



    Art. 614 - § 3º Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade. 



    Dessa forma, a ultratividade das normas coletivas como decidiu o C. TST deixa de ser aplicada por força de lei, e portanto, a rigor, neste momento voltam as regras convencionais a ter validade no prazo de sua vigência, que por força de lei é de no máximo de 2 anos não aderindo ao contrato de trabalho. 



    Destarte, entende-se atendida a exigência da repercussão geral, porquanto restou demonstrada que a temática veiculada no presente recurso claramente ultrapassa os limites subjetivos da causa.”



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso por entender não haver ofensa direta aos dispositivos constitucionais suscitados nas razões do recurso extraordinário. (eDOC 74).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que, embora o recorrente tenha destacado tópico específico para a preliminar de repercussão geral, nada discorreu acerca das peculiaridades do tema constitucional que caracterizaria a sua presença nos autos, conforme preconiza a legislação de regência.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente